Tribunal: STF
Processo: ARE 1557948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — ACIDENTE DE TRÁNSITO - MOTOCICLETA - QUEDA NA VIA - DERRAMAMENTO DE ÓLEO - DEVER DE CONSERVAÇÃO/FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA. Pretensão do autor ao recebimento de indenização por danos morais, materiais e estéticos suportados em decorrência de acidente automobilístico (queda de ^ motocicleta) alegadamente causado pela existência de óleo na via. Sentença de parcial procedência da ação. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. MÉRITO = RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - Caso em tela que versa hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, deflagrando, por conseguinte, a análise dos fatos sob o prisma da teoria subjetiva de responsabilização civil (art. 37, 86º, CF/88) — Elementos de prova coligidos nos autos suficientes a demonstrar os fatos narrados e os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da Administração Pública Municipal — dever de indenizar configurado. SEGURO DPVAT - SÚMULA 246 DO STJ: “o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.” — Provimento do recurso especificamente neste ponto, para que, em fase de cumprimento de sentença, eventuais valores recebidos pelo autor a título de seguro DPVAT sejam abatidos do valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente